Tribunal: TJDFT
Processo: 0710130-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. MÁQUINA DE CARTÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA O DELITO DE ESTELIONATO. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME CONSUMADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pelo crime de furto qualificado mediante fraude, previsto no art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação; e, (ii) o crime pode ser desclassificado para o delito de estelionato, previsto no art. 171, caput, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu, incabível falar-se em absolvição por insuficiência probatória, porque restou comprovado que o réu subtraiu para si, mediante fraude, dinheiro da vítima.
4. O ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da apprehensio ou amotio, segundo a qual os delitos de roubo ou de furto se consumam quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que durante um curto espaço de tempo, não se exigindo a posse mansa e pacífica, tampouco que o bem saia da esfera de vigilância da vítima.
5. No furto qualificado, a fraude tem o escopo de reduzir/burlar a vigilância da vítima para que, em razão dela, não perceba que a coisa lhe está sendo subtraída, enquanto no crime de estelionato a fraude visa induzir a vítima a erro e, assim, entregar o bem, espontaneamente, ao agente. Rejeita-se o pedido de desclassificação do crime para o delito de estelionato, previsto no art. 171, caput, do CP.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.